Tribunal: STF
Processo: RE 100954
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
JUSTIÇA TRABALHISTA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PARÁGRAFOS 3. E 4. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, QUANDO O TRIBUNAL
DECIDE A CAUSA - E, PORTANTO, PRESTA JURISDIÇÃO -, AINDA QUANDO SE PRETENDA QUE A DECISÃO PADECE DE EFEITO FORMAL QUE A INVALIDARIA, EM FACE DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
A OFENSA A CONSTITUIÇÃO QUE DA MARGEM AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO T.S.T. E A DIRETA, E NÃO A QUE OCORRERIA INDIRETAMENTE, DEMANDANDO, POR ISSO, ATÉ O REEXAME DE INTERPRETAÇÃO
DE PORTARIA BAIXADA PELO EMPREGADOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.